Tribunal: TJES
Processo: 5004368-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004368-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004368-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Samarco Mineração S.A. contra decisão que, em ação indenizatória, inverteu parcialmente o ônus da prova. A recorrente alega que a determinação para que comprove a inexistência de nexo causal entre o dano alegado pelo autor e o rompimento da barragem constitui prova diabólica (fato negativo), bem como sustenta a ausência de verossimilhança nas alegações do autor por falta de prova mínima de seu direito.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inverteu parcialmente o ônus da prova, em ação de indenização por danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, deve ser mantida, especialmente no que tange à atribuição do ônus à ré de comprovar a ausência de nexo causal.

III. Razões de decidir 3. Em matéria de dano ambiental, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe em decorrência do princípio da precaução, transferindo ao suposto causador do dano o encargo de demonstrar que sua conduta não gerou os prejuízos alegados. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 618). 4. A alegação de prova diabólica não se sustenta, pois a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, regida, entre outros, pelo princípio do
favor debilis
, que legitima a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. 5. A verossimilhança das alegações do autor, ora agravado, está suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, como a carteira de pescador profissional e as licenças de pesca, que evidenciam a plausibilidade da narrativa. 6. A decisão de primeiro grau distribuiu adequadamente o ônus probatório, imputando ao autor a comprovação dos danos concretos sofridos, o que garante o equilíbrio processual e afasta a alegação de atribuição de encargo excessivo à ré.

IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004368-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, o recurso volta-se contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória movida por
CARLOS ALBERTO RIBEIRO
em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, inverteu parcialmente o ônus da prova.

A decisão hostilizada deferiu parcialmente a inversão, sob o fundamento de que a medida se justifica
"diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa".

Em mencionando
decisum
, o juízo
a quo
distribuiu a inversão probatória nos seguintes termos:

“[...]

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.”

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão proferida não merece reforma.

A Agravante alega que a atribuição de provar a inexistência de nexo causal constituiria prova impossível (art. 373, § 2º, do CPC).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã fixou tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Assim, conforme mencionado, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou. Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
"O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região"
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma). 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...] I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. [...] VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]” (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

No que concerne à alegação de ausência de verossimilhança das assertivas iniciais, sob o fundamento de que o Autor não teria apresentado provas mínimas de seu direito, não assiste razão à Agravante. Com efeito, os documentos acostados à petição inicial, como a carteira de pescador profissional (ID 12826889, p. 9) e as licenças de pesca (ID 12826889, pp. 12-13), evidenciam a plausibilidade de sua narrativa, satisfazendo o requisito para a inversão.

Imperioso registrar que o juízo
a quo
, ao sanear o feito, acertadamente delimitou as provas a serem produzidas, reputando ao autor, ora Agravado, a incumbência de provar os danos diretos e concretos em decorrência do consumo do pescado contaminado, de modo que o ônus probatório da Agravante não perpassa por este aspecto. Desse modo, a decisão garantiu o equilíbrio processual, sem impor à recorrente um encargo excessivo.

Este Sodalício já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. BARREIRA NA LAGOA JUPARANÃ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO [...] 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
No caso em tela, a causa de pedir envolve-se nas consequências do referido evento, especialmente em razão do aumento do nível da lagoa Juparanã pela construção da barragem naquela localidade que impossibilitou o exercício da atividade empresarial na região, bem como os prejuízos financeiros advindos do dano ambiental, cuja responsabilidade é objetiva – pela teoria do risco integral. 6. A inversão do ônus em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo
, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante e aos requeridos na origem demonstrem a condição profissional do recorrido, se comerciante ou se exercia outra profissão, qual a renda ele auferia, os lucros nos anos de 2017 e 2018, suposta perda de rendimentos, situação que não exonera o agravado demonstrar minimamente sua profissão exercida no período
.
7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Agravo de Instrumento n.º 5007748-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 19.08.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pelo ora agravando alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira. Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada. 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário. 3.
Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa, delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório
. Precedentes deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006143-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE AMBIENTAL . CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor ( CDC). A parte agravante sustenta a inexistência de relação de consumo e argumenta que o recorrido, sendo pescador, dispõe de melhores condições para comprovar os danos alegados decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável ao caso, caracterizando o agravado como consumidor por equiparação; (ii) determinar a extensão da inversão do ônus da prova, considerando as alegações do autor de que sofreu danos materiais e morais em virtude do acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos todas aquelas que, embora não sejam consumidores diretos, sofrem os efeitos de um acidente de consumo, como no caso do rompimento da barragem de Mariana/MG. 4. A jurisprudência reconhece que as vítimas de desastres ambientais podem ser consideradas consumidoras por equiparação, conforme precedentes do TJES e do STJ. 5
.
A inversão do ônus da prova é válida no que tange à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, uma vez que o recorrido alega ser pescador cuja atividade foi prejudicada pelo desastre.
6. Contudo, não é razoável transferir à recorrente o ônus de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou o não exercício da atividade pesqueira pelo agravado, o que seria excessivamente difícil ou impossível, conforme o art. 373, § 2º, do CPC .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo-se o agravado como consumidor por equiparação. 2. A inversão do ônus da prova deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, cabendo ao autor comprovar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50032918420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Pelas razões acima delineadas, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade da inversão parcial do ônus probatório. Assim, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.